Tribunal: TJMT
Processo: 0015821-13.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015821-13.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALZIRA NOBUKO NISHIYAMA - CPF: 062.331.358-85 (REPRESENTANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ITALO WANDERLEI DA CRUZ SILVA (VÍTIMA), JANAINA SILVA MARTINS - CPF: 036.833.731-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), I. W. D. C. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONCUSSÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
PROVA DA INEXISTÊNCIA DO FATO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO “
COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 386 DO CPP
” –PARECER MINISTERIAL INTEGRADO – DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS DE TESTEMUNHA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -

JURIDICIDADE -

JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Deste modo, analisando todas as provas produzidas nos autos, conclui-se que as provas não autorizam a conclusão de absolvição da apelante por inexistência dos fatos, haja vista que toda a prova produzida se mostrou frágil, especialmente em razão das declarações contraditórias da testemunha Maria Cristina Ferreira da Cruz em ambas fases procedimentais, razão pela qual acertada a absolvição por insuficiência probatória.”
(Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal – ID 34042979)

“Não há se falar em absolvição por fundamento diverso do descrito no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, quando, a despeito de inexistir provas concretas a ensejar a condenação do acusado, há nos autos indícios que indicam a suposta ocorrência do fato delituoso, bem como a possível participação do réu na prática criminosa.”
(TJMT, AP N.U 0001950-89.2015.8.11.0049)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0015821-13.2015.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

ALZIRA NOBUKO NISHIYAMA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
ALZIRA NOBUKO NISHIYAMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código
411070
), que a absolveu de concussão – art. 316,
caput
, do CP – (ID
29729499/ ID 29729951).

A apelante sustenta estar provada a inexistência do fato, razão pela qual deveria ser absolvida “
com fundamento no inciso I do art. 386 do CPP
,
e não por insuficiência de provas
”.

Requer provimento para que “
a fundamentação da absolvição seja conforme o inciso I do art. 386 do CPP
” (ID
29729953).

A 17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORDEM TRIBUTÁRIA] pugna pelo desprovimento do apelo (ID
29729958
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Concussão [art. 316, caput, do Código Penal] - sentença absolutória, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal - irresignação defensiva - almejada alteração do fundamento da absolvição para o art. 386, inc. I, do CPP - impossibilidade – conjunto probatório que não comprova inequivocamente a inexistência do fato – provas frágeis para embasar decreto condenatório – adoção do princípio in dubio pro reo - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 34042979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] entre 22 a 24 de janeiro de 2013, no INTERIOR DO HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO DE CUIABÁ, ALZIRA NOBUKO NISHIMA [...] EXIGIU O PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA, no valor de R$ 200,00 duzentos reais), para o fornecimento de laudo médico referente ao atendimento prestado e diagnóstico, de paciente atendido na condição de usuário do Sistema Único de Saúde - SUS, condicionando a expedição ao pagamento de uma consulta. [...]

Desta forma, frente ao narrado, restou ilustrado a pratica de CONCUSSÃO, conduta regularmente tipificada pelo artigo 316, “caput”, do Código Penal [...]”
(Ana Cristina Bardusco Silva, promotora de Justiça – ID
29728472).

O Juízo singular absolveu a apelante nos seguintes termos:

“[...] a acusada afirmou que nunca cobrou qualquer valor do paciente atendido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, asseverando que muito menos dos familiares do paciente em questão (Ítalo Wanderlei da Cruz Silva). [...]

Ressai ainda, que a testemunha Heloise Helena informou, que a acusada Alzira nunca participou de avaliações de pacientes internados no HGU, já que seu concurso no Estado era, apenas, para trabalhar em ambulatório, de modo que emitir laudo refugia de suas funções, naquele local. Por fim, Heloise Helena atestou que seria impossível a acusada, em seu consultório particular, fornecer o laudo, porque não teria nenhuma influência na internação da criança que estava internada no hospital público de Cuiabá e necessitava ser transferido para fora do Estado. [...]

Ressai das declarações da mãe da vítima, que foi sua cunhada quem lhe disse que a acusada teria dito que não poderia dar o laudo naquele local e que se quisesse deveria pagar a consulta de duzentos reais para obter o laudo em questão. Portanto, a mãe da pretensa vítima não presenciou a informação prestada por sua cunhada, no sentido de que a acusada teria pedido dinheiro.

Importa ressaltar, que Janaina confirmou, que quando foram solicitar o laudo, seu filho estava internado na enfermaria do Hospital Geral Universitário, declarações que estão em consonância com as prestadas pela testemunha Heloisa Helena, o que comprova que, na época da solicitação, o paciente não estava sendo atendido por Alzira, já que neste local, ela atendia apenas, no ambulatório.

Em juízo, Janaina Silva Martins, mãe da vítima, reprisou que o valor não teria sido cobrado dela, mas sim de sua cunhada Catarina. Vejamos: [...]

Em juízo, Maria Catarina Ferreira da Cruz detalhou melhor a ocorrência dos fatos. [...] Colhe-se do depoimento desta testemunha que, na fase policial, ela atestou que abordou a acusada na entrada de seu consultório, ocasião em que a Doutora estava voltando de uma viagem, quando solicitou o laudo em questão, declarações que estão em consonância com as prestadas pela própria acusada. [...] Observa-se que Maria Catarina disse que, nessa oportunidade em que solicitou o laudo, a acusada lhe disse que para fornecer o laudo seria necessário ir até seu consultório e efetuar o pagamento de uma consulta no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Já, em Juízo, Maria Catarina Ferreira da Cruz deu nova versão, esclarecendo, que na verdade, a acusada já não era mais médica do paciente Ítalo e teria dito que as pessoas que pagam obtém o laudo com mais rapidez, dizendo a seguinte frase: “que não ia dar o laudo porque se tivesse pago seria mais rápido”.

A testemunha acrescentou, ainda, que ela informou que não daria o laudo porque não era médica dele naquele hospital “naquele hospital (não era paciente dela, por isso não iria dar o laudo)”.

Por fim, a tia da vítima, a única testemunha que teria ouvido a alegada solicitação da acusada, se retratou do que havia dito na fase policial, dizendo que a acusada não solicitou o pagamento para fornecer o laudo, apenas teria dito a seguinte frase: “não, não foi esse jeito que ela falou (que só forneceria o laudo caso se dirigisse ao seu consultório particular e efetuasse o pagamento de R$ 200,00 a título de consulta médica); (...) falou que se pagasse seria mais rápido, foi bem assim que foi;”.

Por sua vez, Luiz Márcio, pai da vítima, afirmou que não presenciou a alegada proposta efetuada pela acusada: [...]

Portanto, da análise das provas, temos que as provas são insuficientes para condenação da acusada, pois a única testemunha (Maria Catarina Ferreira da Cruz) a mencionar que teria ouvido a proposta oferecida pela acusada, na fase judicial, não confirmou os fatos apresentados anteriormente, apresentando versão divergente. [...]

Assim sendo, tendo em vista que a prova produzida na fase de inquérito não foi confirmada integralmente em juízo, e ante a ausência de outros elementos capazes de comprovar indubitavelmente a prática do crime de concussão, por parte de ALZIRA NOBUKO NISHIYAMA, impõe-se a sua absolvição, com base no princípio “in dubio pro reo”. [...]

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER a acusada ALZIRA NOBUKO NISHIYAMA do delito a ela imputado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito –
(ID
29729499/ ID 29729951)

Pois bem.

A sentença absolutória, seja qual for seu fundamento, não gera efeitos penais, de modo a ser questionável, sob a ótica teórica e prática, a existência de interesse recursal para modulação de inciso.

De toda sorte,
a i. Procuradoria de Justiça Criminal analisou a pretensão recursal e esvaziou os limites objetivos do recurso, razão pela qual integra-se o parecer pela sua juridicidade,
“in verbis”
:

“Pleiteia a defesa a alteração do fundamento da absolvição para o art. 386, inc. I, do Código de Processo Penal, tese que não prospera.

Isto porque, para a absolvição com fundamento no art. 386, inc. I, do Código de processo Penal é imprescindível que as provas colhidas nos autos demonstrem inequivocamente não ter ocorrido o fato sobre o qual se baseia a imputação feita pela acusação, o que não ocorreu in casu. Vejamos.

A testemunha Maria Cristina Ferreira da Cruz afirmou na fase inquisitorial que no dia dos fatos ‘[...] foi atendida pela médica, na entrada de seu consultório, ao fazer a solicitação do LAUDO, alegou que estavam chegando de uma viagem e que só forneceria o laudo se dirigisse ao seu consultório médico e pagasse uma consulta de R$ 200,00 (duzentos reais). Em seguida afirmou que a doença não tinha cura e que ÍTALO não resistiria mais que 6 (seis) meses,. Em seguida fechou a porta do seu consultório médico que fica dentro do HGU, atendendo-lhe com bastante grosseria. [...]’.

Já em juízo, a testemunha acima citada afirmou que não se lembrava muito bem o que a apelante lhe disse no momento em que ela lhe pediu o laudo médico, verbis: [...]

Por outro lado, a testemunha Janaina Silva Martins afirmou em juízo que não presenciou os fatos, mas a sua cunhada Maria Cristina lhe disse que ‘[...] conversou com a Dra. Alzira e a Dra. disse que não ia dar o laudo, bateu a porta na cara dela e falou que só ia dar o laudo se fosse no consultório particular dela pagar a consulta, foi isso que ela me passou’ .

Por sua vez, a apelante ALZIRA NOBUKO NISHIYAMA negou a prática do delito, aduzindo que no dia dos fatos somente disse para a testemunha Maria Cristina Ferreira da Cruz que não tinha como dar o laudo médico a ela.

Deste modo, analisando todas as provas produzidas nos autos, conclui-se que as provas não autorizam a conclusão de absolvição da apelante por inexistência dos fatos, haja vista que toda a prova produzida se mostrou frágil, especialmente em razão das declarações contraditórias da testemunha Maria Cristina Ferreira da Cruz em ambas fases procedimentais, razão pela qual acertada a absolvição por insuficiência probatória.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 34042979)

Ao caso, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não há se falar em absolvição por fundamento diverso do descrito no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, quando, a despeito de inexistir provas concretas a ensejar a condenação do acusado, há nos autos indícios que indicam a suposta ocorrência do fato delituoso, bem como a possível participação do réu na prática criminosa.”
(AP N.U 0001950-89.2015.8.11.0049 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 1º.12.2016)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020